Tribunal: TJDFT
Processo: 0702675-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0702675-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERENCE KLOCK DEUDEGANT AGRAVADO: SIMONE FEITOSA DE OLIVEIRA SILVA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão do MM. Juiz da 1a Vara Cível de Ceilândia, proferida nos autos do cumprimento de sentença, indeferindo pedido de penhora de veículo localizado pelo sistema renajud, ante a ausência de citação e de indícios da localização do bem. O Agravante assevera que a defesa da Agravada desde a ação monitória foi feita pela curadoria de ausentes, eis que frustradas todas as tentativas para efetivar a citação. Argumenta que o Magistrado, ainda que tenha deferido a citação por edital também no cumprimento de sentença, entendeu pela negativa do pedido de constrição do veículo sob o fundamento de que inexistem indícios para localizar o bem. Ressalta, contudo, que o fato da citação por edital não afasta a possibilidade de constrição de bens, e que a medida objetiva a retirada do devedor da inércia para que cumpra com sua obrigação e impede a possibilidade de fraude contra credores. Diz que o lançamento de restrição via convênio renajud é de fácil realização sem custo ao estado, observando assim o princípio da cooperação e invoca a regra do art. 789 do CPC. Pleiteia a concessão da tutela de urgência a fim de determinar a penhora sobre o veículo em nome da devedora e, no mérito, o provimento do recurso para confirmar a constrição. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame, não se vislumbra qualquer um dos pressupostos previstos na lei processual, especialmente porque não há comprovação de que o Agravante se utilizou de todos os meios ao seu alcance para localizar bens passíveis de penhora. Pelo exposto, indefiro o pedido formulado liminarmente. Considerando que a citação da Agravada se deu via edital, desnecessária sua intimação. Oficie-se ao Juízo singular requisitando informações sobre o atual andamento do processo. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, de fevereiro de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA - Relator